Tribunal: TJSP
Processo: 2101224-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto não deduzido perante o Juízo das Execuções. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Writ não conhecido nesta parte. Impetração que busca, no mais, a prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Inadmissibilidade. Não demonstração de

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto não deduzido perante o Juízo das Execuções. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Writ não conhecido nesta parte. Impetração que busca, no mais, a prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Inadmissibilidade. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado que ostenta maus antecedentes e resgata pena por crime grave. Transferência do paciente para o regime semiaberto já determinada, não evidenciada a ausência de vagas. Descumprimento do entendimento vinculante do Supremo Tribunal não constatado. Precedente. Constrangimento ilegal não configurado. Writ parcialmente conhecido, com denegação da ordem na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101224-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
TADEU PEREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 4a RAJ
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do writ, denegando a ordem na parte conhecida.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46531
HABEAS CORPUS No 2101224-49.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: CAMPINAS DEECRIM UR4
PACIENTE: ALEXANDRE TADEU PEREIRA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Pedido de progressão
antecipada ao regime aberto não deduzido perante o Juízo das
Execuções. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de
jurisdição. Writ não conhecido nesta parte. Impetração que busca,
no mais, a prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus,
bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF.
Inadmissibilidade. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade
da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado que ostenta maus antecedentes e
resgata pena por crime grave. Transferência do paciente para o
regime semiaberto já determinada, não evidenciada a ausência de
vagas. Descumprimento do entendimento vinculante do Supremo
Tribunal não constatado. Precedente. Constrangimento ilegal não
configurado. Writ parcialmente conhecido, com denegação da
ordem na parte conhecida.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Luana Trino de Medeiros, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEXANDRE TADEU
PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar ao paciente (fls. 109/110).
Sustenta, em resumo, que o paciente foi agraciado com a
progressão para a regência intermediária, mas aguarda em meio fechado
sua transferência ao regime adequado, anotando que em 29.07.2020 ele já
terá cumprido lapso para o regime aberto e, portanto, faz jus à prisão
domiciliar, também como medida preventiva à pandemia, nos termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente ou a
sua progressão antecipada ao regime aberto.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 20/139).
Indeferida a liminar (fls. 143), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, quando não, pela
denegação da ordem (fls. 149/152).
É, em síntese, o breve relatório.
Releva notar, desde logo, que o pedido de progressão antecipada ao
regime aberto não foi deduzido perante o Juízo das Execuções, que é o
competente para decidir a questão em primeiro lugar (art. 66, III, “b”, da
LEP). Assim, o exame da questão por esta Corte, agora, configuraria
indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, o
que não se admite.
Assim, não conheço da impetração neste aspecto.
No mais, cabe ressaltar que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 109/110):
“... O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo
com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que
foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam
maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença
grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na
hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o
cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão
domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de
especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local
onde o condenado ou acautelado se encontra preso.
Inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções
pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no
sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não
possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do
CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva
ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de
colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação,
no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para
obtenção de benefício.
Assim, INDEFIRO o pedido.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere do boletim informativo (fls. 66/72),
cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 04 anos de reclusão, pela
prática do delito descrito no art. 157, caput, atualmente em regime
semiaberto, com TCP previsto para 03/05/2023, além disso, observo que
o réu ostenta maus antecedentes, já tendo resgatado outras penas pela
prática do mesmo delito, tudo a exigir maior cautela na cautela na
concessão da liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar),
isto é, antes mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas, uma vez que não restou minimamente comprovado que o
paciente, pessoa de meia idade, com 42 anos de idade (fl. 20), faça parte
do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, assim como não há
prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente,
ausente demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se
encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
Por fim, quanto à alegada manutenção do paciente em regime mais
gravoso, mesmo após a sua promoção ao regime semiaberto (fls. 78/79), a
atual e excepcional situação causada pela pandemia não permite
constatar a presença de constrangimento ilegal decorrente de desrespeito
ao disposto na Súmula Vinculante no 56 do C.STF.
Realmente, consoante já decidido por esta C. 9a Câmara em
hipótese semelhante, “... não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente
motivada. É certo que existe a necessidade de cumprimento da
Súmula no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal (“A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”). Ocorre
que, por enquanto, a situação não surgiu sobre efetiva falta de
estabelecimento adequado, haja vista ainda em trâmite, dentro de
prazo razoável (decisão de progressão proferida em 26.03.2020, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101224-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ordem de transferência fls. 44/45, dos autos de execução), as
medidas para a transferência devida. Em caso de descumprimento da
determinação, ou mesmo informação específica sobre ausência de
vagas, é que o caso ensejará aplicação da Súmula referida, porém,
repete-se, a situação ainda não chegou a esse ponto (pelo menos
nada foi noticiado a respeito), não se podendo falar, por
enquanto, que o Juízo das Execuções deixou de realizar a medida
específica, indeferindo-a, até, em evidente, somente aí, constrangimento ilegal.”. (Habeas Corpus no
2064079-56.2020.8.26.0000, Relator Desembargador Alcides Malossi
Junior, j. 27/05/2020 - grifei).
À luz do exposto, conheço parcialmente do writ, denegando a
ordem na parte conhecida.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica